Tribunal: CARF
Processo: 15374.981501/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.981501/2009-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.092 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
CRAFT ENGENHARIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE.
Não observado o prazo legal previsto no arcabouço legal do processo
administrativo fiscal para protocolo do recurso, este não deve ser conhecido em
razão da intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em não conhecer do Recurso, em razão de
sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia
Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 51 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
âmbito da DRJ/PE de fls. 39, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls. 2,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.981501/2009-56
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.092 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.981501/2009-56

apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 4 que não homologou a
compensação requerida.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade, (tempestiva conforme Despacho de fl.
34), interposta em face do Despacho Decisório, eletronicamente proferido pela Unidade
de Origem, a qual não homologou a compensação objeto da Declaração de
Compensação DCOMP tratada nos correntes autos, na qual foi indicado o valor de R$
15.586,56 como crédito originário inicial a ser compensado, atinente a suposto
pagamento indevido da contribuição para o PIS/PASEP, que foi realizado no montante
original de R$ 15.586,56 em relação ao período de apuração de julho de 2008.
2. A compensação foi não homologada por ter sido detectado que o pagamento acima
fora totalmente aproveitado para quitação do débito da contribuição para o PIS/PASEP
devido pelo sujeito passivo em relação ao mês de julho de 2008, não restando saldo
disponível para a compensação.
3. No recurso interposto, a defendente diz que “ao receber o despacho decisório da
autoridade da RFB, reconheceu que deixou de cumprir algumas formalidades técnicas
exigidas para o correto processamento do crédito a que tem o devido direito. Para tanto
imediatamente se prontificou na retificação de informações de acordo com o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)”, diante do que requereu
a improcedência do indeferimento de seu crédito com o acolhimento da Manifestação de
Inconformidade.
4. Ao recurso interposto, anexou cópia de recibo de entrega do DACON, enviado aos
27/11/2009.
5. Aos 24/08/2010 a recorrente protocolizou petição requerendo a suspensão da
exigibilidade do débito compensado, fl. 03.
6. Este julgador anexou a este processo extratos emitidos nos sistemas DCTF/CONS.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
TRIBUTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO.
RECONHECIMENTO. REQUISITOS.
O reconhecimento do direito à restituição exige a comprovação da realização de
pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação aplicável
ou das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição.
INDÉBITO. NÃO RECONHECIMENTO.
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O não reconhecimento do indébito implica a não homologação da compensação em que
ele foi utilizado e a conseqüente cobrança do débito indevidamente compensado.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.092 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.981501/2009-56

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, as
provas do direito creditório devem ser apresentadas por ocasião da interposição da
Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em Recurso Voluntário o contribuinte inovou em seus argumentos pois alegou
que o crédito tem origem no cancelamento de uma Nota Fiscal e, consequentemente, o tributo
acertado na emissão da nota teria configurado pagamento indevido.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
O processo contém matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais mas não cumpre com os requisitos processuais de admissibilidade em razão
de sua intempestividade.
O “Termo de Abertura de Documento” de fls 49 informa que o contribuinte
tomou conhecimento do teor do “Acórdão de Manifestação de Inconformidade” em 27/06/2014,
sendo que protocolou o recurso somente em 11/08/2014.
A alínea “b”, do inciso III, do § 2.o do Art. 23 do Decreto 70.235/72 estabelece
que a contagem do prazo para apresentação do recurso deve ser iniciada na data em que o sujeito
passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária.
Inclusive, em fls 45 dos autos foi juntada a intimação eletrônica. Assim, em
quaisquer das formas de contagem previstas no Art. 23 do Decreto 70.235/72, o recurso foi
protocolado fora do prazo permitido.
Diante do exposto, vota-se para que o Recurso Voluntário não seja conhecido, em
razão de sua intempestividade.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.092 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.981501/2009-56

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital